Tribunal: CARF
Processo: 10840.001068/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001068/2004-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.740 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - RESSARCIMENTO IPI
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a)
Aguardar o trânsito em julgado das exigências constantes originalmente no Processo no
10840.002170/2004-22, destacando-se o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na
Execução Fiscal no 0011379-62.2008.4.03.6102/RPO/SP; e b) Se definitivas: b.1) Juntar cópias
das respectivas decisões e elaborar relatório consolidado, manifestando-se a respeito da
existência de eventual saldo credor no período a que se refere o presente processo; b.2) Intimar o
contribuinte a respeito do resultado da diligência para que, se interessar, manifeste-se sobre ele
no prazo de 30 dias; e b.3) Após o encerramento da diligência, retornar os autos retornar a este
Conselho, para seu adequado julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
46.985 – 8a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Seort/DRF/RPO datado de
15/08/2008, por intermédio do qual foi não reconhecido o crédito solicitado/utilizado no
PER/DCOMP no 4983.36011.150304.1.3.01-8450, bem como não homologadas as
compensações vinculadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001068/2004-18
Fl. 3087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

No referido PER/DCOMP, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI, relativo
ao 2o Trimestre de 2003, no montante pleiteado de R$ 1.425.298,70, utilizado na compensação
dos seguintes débitos1:
 Cofins – Não cumulativa
5856 Fev./ 2004
11.574,04
 Cofins – Faturamento
2172 Fev./2004
729.894,64
 Cofins – Faturamento
2172 Jun./2004
21.747,31
 Cofins – Faturamento
2172 Mar./2004
662.082,71
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que não
homologou as compensações declaradas, por ser inexistente o crédito utilizado nesta
compensação.
A
empresa
transmitiu,
em
15/03/2004,
PER/DCOMP
n°
14983.36011.150304.1.3.01.8450, pedindo ressarcimento de IPI, relativos aos saldos
credores de créditos básicos existentes, no 2° trimestre/2003 no valor de R$ 1.425.298,70
(Um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta
centavos) e declarando a compensação destes créditos com débito da COFINS códigos
5856, no montante de R$ 763.215,99 (Referido PERDCOMP foi retificado alterando o
valor para R$ 741.468,68, redistribuído entre Pis e Cofins); débitos da COFINS - código
2172 no valor de R$ 21.747,31; débitos da Cofins não cumulativo — código 5856, no
valor de R$ 662.082,71. Perfazendo o montante compensado de R$ 1.425.298,70.
A fiscalização constatou que a empresa já havia sito fiscalizada (MPF n°
08.1.09.00-2003-00130-7) relativamente ao tributo IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados, correspondente ao período de 01/01/2000 a 28/02/2004 e, em
decorrência da ação fiscal, foi reconstituída a escrita fiscal da contribuinte, conforme
cópias das planilhas em anexo às fls 342 e 343, nas quais foram apurados saldos
devedores (valores a pagar) no período de apuração: 01/01/2000 até 31/12/2003. O
crédito tributário foi exigido por meio de Auto de Infração - processo administrativo n°
10840.002170/2004-22.
Considerando que a fiscalização apurou saldo devedor de IPI (IPI a Pagar) no
período de 01/01/2000 a 31/12/2003 e que o valor de R$1.425.298,70, solicitado refere-se
ao 2° trimestre de 2003, o ressarcimento foi indeferido, por ausência de saldo credor de
IPI no citado período e as compensações não foram homologadas.
Regularmente cientificada e irresignada com a decisão administrativa, a
contribuinte ofereceu sua manifestação de inconformidade, na qual, em síntese, fez as
seguintes considerações:
1. A constituição do saldo devedor de IPI não é definitiva. De fato, em
15/08/2004, o DRF-RP lavrou o AI MPF ng 0810900/00130/03, que
originou o PA no 10840.002170/2004-22, para cobrar da RECORRENTE
suposto débito de IPI decorrente da glosa de crédito apropriado e relativo a
aquisições de matérias-primas isentas, no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2003. Não houve renúncia à esfera administrativa e a

1 Ver Informação Fiscal às fls. 673-674.
Fl. 3088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

exigibilidade do débito de IPI em questão está suspensa em razão da
impugnação apresentada em 13/09/2004, nos autos do PA no
10840.002170/2004-22. Dessa forma, ao contrário do afirmado na decisão
recorrida, a constituição do saldo devedor de IPI, relativo ao período de
janeiro de 2000 a dezembro de 2003, não definitiva.
2. O RESP e o RE interpostos pela RECORRENTE nos autos do MS n°
2004.61.02.005749-6 encontram-se pendentes de apreciação pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
respectivamente e: a) se forem integralmente providos terá sido
reconhecido expressamente que o pedido do MS n° 2004.61.02.005749-6
abrange o cancelamento do AI n° 00892, de 14/08/1997 e o direito da
RECORRENTE de não ser mais compelida a estornar quaisquer créditos
de IPI relativos a aquisição de matéria-prima isenta posteriores ao AI n°
00892, de 14/08/1997 e b) a RECORRENTE tem direito à manutenção de
quaisquer crédito de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima isenta,
inclusive, os referentes ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2003;
ou se forem improvidos a) terá sido reconhecido que o objeto do MS n°
2004.61.02.005749-6 abrange apenas o cancelamento do AI n° 00892, de
14/08/1997 e b) a impugnação apresentada nos autos do PA n°
10840.002.170/2004-22 terá que ser apreciada, pois não terá sido
renunciada a esfera administrativa com a impetração do MS n°
2004.61.02.005749-6. Por conseguinte, a decisão ora recorrida deve ser
reformada, porque resta incólume a existência do crédito de IPI em
questão.
3. O art. 74 da Lei n° 9.430/96 e alterações posteriores garante ao
contribuinte o direito de pleitear administrativamente a compensação de
tributos de espécies diferentes sem qualquer restrição.
4. Por sua vez, é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no sentido de que o contribuinte tem direito de compensar tributos e
contribuições de espécies diversas, em face da permissividade contida no
art. 74 da Lei n° 9.430/96 (11 Turma, embargos de declaração no agravo
regimental nos embargos de declaração no recurso especial no 416.606,
Relator Ministro LUIZ FUX, DJ, Seção I, de 23/06/2003 e 2A Turma,
RESP n° 487.647, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ, Seção I,
de 02.02.2004).
Por fim concluiu que o direito da RECORRENTE de utilizar o referido crédito de
IPI não está prescrito, porque utilizado dentro do qüinqüênio legal; e que tem direito de
utilizar o crédito de IPI, devidamente corrigido pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, §
4, da Lei no 9.250, de 26/12/1995.
Requereu que seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade e
reformada a decisão que não homologou a presente compensação.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-46.985, datado de 26/11/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
INFERIOR AO MONTANTE SOLICITADO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO.
Fl. 3089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

O saldo credor ressarcível do trimestre-calendário é resultante do confronto entre
créditos e débitos do período na escrita fiscal; se há glosa de créditos em auto de
infração, o montante do saldo credor rassarcível deve refletir a reconstituição da escrita
fiscal resultante da autuação.
A compensação somente pode ser admitida quando os créditos a favor do sujeito
passivo forem líquidos e certos

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DOS FATOS
3. DA LAVRATURA DO AI MPF N° 0810900/00130/03 E DO PROTOCOLO DAS "DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO"
4. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
4.1. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 6° DO DECRETO-LEI (DL) N' 1.435, DE 16.12.1975
4.2. DA COISA JULGADA
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA
ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
5. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
7. DO PEDIDO
Incialmente apreciado o feito no âmbito desta Turma, por meio da Resolução no
3301-000.224, Sessão de 28/01/2016, de relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
o julgamento foi convertido em Diligência, retornando o processo à Unidade de Origem, para
aguardar o trânsito em julgado das exigências constantes originalmente do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 10840.002170/2004-22 e, em caso de definitividade, juntada de
cópias das respectivas decisões, elaboração de relatório consolidado, manifestação a respeito da
existência de eventual saldo credor no período a que se refere o presente processo e intimação da
Recorrente acerca do resultado da diligência.
Realizadas as verificações pela Unidade de Origem, foi elaborado o Termo de
Constatação às fls. 2.875-2.877, do qual, após a regular ciência à Recorrente, foi apresentada a
correspondente Manifestação, às fls. 2.883-2.889.
Retornados os autos a este Colegiado, e desta vez sob relatoria do Conselheiro
Valcir Gassen, novamente o feito foi convertido em Diligência, por meio da Resolução no 3301-
000.754, Sessão de 24/07/2018, para sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado das
decisões a serem proferidas nas Execuções Fiscais no 001137962.2008.403.6102 e no
000613261.2012.403.6102,
que
correspondem
aos
Processos
Administrativos
no
10840.002170/2004-22 e no 10840.002996/2004-91.
Em 17/09/2020, por meio do Despacho Dipro/Cojul à fl. 3.086, com as
informações pertinentes aos PAFs no 10840.002170/2004-22 e no 10840.002996/2004-91, os
autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, em razão de o Conselheiro
Valcir Gassen, relator original, não mais a integrar.
É o relatório.
Fl. 3090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente trouxe as seguintes
argumentações:
 Direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos,
concentrado adquiridos da RECOFARMA na Amazônia Ocidental (art.
82, III, do RIPI/2002);
 Direito a referidos créditos de IPI em face da coisa julgada formada no
Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4/RJ em favor da
AFBCC, instituição da qual seria integrante;
 Direito ao crédito do IPI relativo à aquisição de matéria-prima isenta
oriunda de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus (art. 62, II, do
RIPI/2002);
 Direito à compensação com quaisquer débitos de tributos e contribuições
administrados pela RFB; e
 Impossibilidade de exigência de multa no presente caso em obediência ao
art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
Na primeira apreciação dos autos no CARF, por intermédio da Resolução 3301-
000.224, de 28/01/2016, esta Turma converteu o feito em Diligência pelas seguintes razões
(destaques acrescidos):
Voto
A discussão do direito ao crédito de IPI na aquisição de produtos isentos, não
é matéria que está sob análise no presente processo. De fato, o ressarcimento foi
indeferido e a compensação não homologada com o fundamento de que não existia
saldo credor de IPI, uma vez que foi efetuado lançamento do imposto por meio de
auto de infração de que é objeto o processo administrativo no 10840.002170/2004-22.
Consta que no referido processo houve a glosa de créditos e lançamento de débitos,
com reconstituição da escrita fiscal do IPI, sendo que o contribuinte teria apresentado
impugnação, estando suspensa a exigência do crédito tributário lançado.
Consta informação às fls. 843 e seguintes, de que o crédito lançado foi apartado em
mais dois processos administrativos distintos, cujos andamentos processuais seriam
diferentes.
Concluo que o deferimento ou não de créditos no presente processo está
umbilicalmente ligado à manutenção ou não dos créditos tributários constituídos
originalmente no processo administrativo no 10840.002170/2004-22.
Não se tem qualquer notícia da definitividade da constituição dos referidos créditos
tributários.
Portanto, proponho converter o presente julgamento em diligência, retornando o
processo à unidade de origem para aguardar o trânsito em julgado das exigências
constantes originalmente no processo no 10840.002170/2004-22.
Fl. 3091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

Caso já sejam definitivas, juntar cópias das respectivas decisões e elaborar
relatório consolidado, manifestando-se a respeito da existência de eventual saldo
credor no período a que se refere o presente processo.
Intimar o contribuinte a respeito do resultado da diligência para que, se interessar,
manifeste-se sobre ele no prazo de 30 dias.
Após o encerramento da diligência, os autos devem retornar a este Conselho, para
seu adequado julgamento.
Em síntese, esta Turma entendeu que o resultado da lide nestes autos depende da
manutenção ou não dos créditos tributários constituídos originalmente no PAF no
10840.002170/2004-22, razão pela qual necessário aguardar o trânsito em julgado das
correspondentes exigências, momento a partir do qual será possível aferir a pertinência do direito
creditório pleiteado nos presentes autos.
A resposta à referida Diligência ocorreu com a apresentação do Termo de
Constatação de fls. 2.875-2.877, conforme trechos seguintes:
[...]
III – RESUMO DOS AUTOS DO PROCESSO No 10840.00217/2004-22
1) Finalidade do Procedimento Fiscal
A ação fiscal teve como objetivo a verificação da regularidade cumprimento das
obrigações tributárias do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos períodos de
apuração do 1o decêndio de janeiro de 2000 ao 3o decêndio de dezembro de 2003;
2) Irregularidades Constatada
Ao final dos trabalhos foi lavrado auto de infração em razão da constatação das
seguintes ocorrências:
2a) glosa de créditos relativos a aquisição de matéria prima isenta;
2b) IPI não lançados nas saídas de bonificações;
2c) multa isolada de IPI não lançado com cobertura de crédito;
2d) créditos glosados de transferência entre estabelecimento da mesma empresa;
2e) créditos glosados de correção monetária sobre créditos extemporâneos.
3) Reconstituição da Escrita Fiscal da Contribuinte (Fiscalização)
Durante os trabalhos de fiscalização o Fisco elaborou o Demonstrativo da
Reconstituição da Escrita Fiscal da empresa juntado às folhas 87 a 93 do e-processo no
10840.002170/2004-22; onde restou constatado:
3a) a existência de saldo devedor de IPI em todos os trimestres do ano-calendário
de 2003, inclusive no 2a trimestre/2003 (fls. 91 e 92 - e-processo no
10840.002170/2004-22);
3b) saldo devedor de IPI no 2o trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de R$
2.417.220,85 (fls. 92 - e-processo no 10840.002170/2004-22).
4) Desmembramento do Processo
A contribuinte apresentou impugnação e recursos judiciais que levaram ao
desmembramento do processo original em dois outros processos, sendo:
3a) Processo original no 10840.002170/2004-22: permaneceu com o controle
apenas dos valores lançados decorrentes da infração de glosa de créditos relativos a
aquisição de matéria prima isenta;
Fl. 3092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

3b) Processo apartado no 10840.002995-2004-47: passou a controlar os valores
lançados a título de IPI não lançados nas saídas de bonificações e multa isolada de
IPI não lançado com cobertura de crédito;
3c) Processo apartado no 10840.002996-2004-91: formalizado para controlar os
valores lançados a título de créditos glosados de transferência entre
estabelecimento da mesma empresa e créditos glosados decorrente da correção
monetária sobre créditos.
IV – SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS (ORIGINAL E APARTADOS)
Valendo-se das informações e documentos solicitados (fls. 2832/2833) e fornecidos
pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Ribeirão Preto/SP (doc. fls.
2834/2867), temos a informar:
1) Processo original no 10840.002170/2004-22:
Conforme cópia do documento datado de 05/07/2016 (fls. 2867) e documentos de
fls. 2834/2864, juntados ao processo no 10840.001068/2004-18, o processo analisado
neste item encontra-se atualmente na PSFN/RPO em cobrança judicial do montante
integral do crédito tributário lançado. Porém, foram opostos pela contribuinte, os
embargos 0005149-67.2009.4.03.6102, nos quais houve sentença de rejeição integral
(nenhum débito foi exonerado) e recurso de apelação contra essa sentença que se encontra
pendente de julgamento. Há também decisão do Superior Tribunal de Justiça na MC
19988/RJ determinando suspensão de exigibilidade do crédito tributário controlado no
presente processo.
2) Processo Apartado no 10840.002995/2004-47:
Constata-se na cópia do documento datado 05/07/2016 (fls. 2867) e documentos de
fls. 2865/2866, anexados ao processo no 10840.001068/2004-18, que o processo apartado
aqui em comento, atualmente encontra-se na PSFN/RPO, sendo que o crédito tributário
relativo à multa isolada de IPI não lançado com cobertura de crédito, inscrito em dívida
ativa em cobrança executiva fiscal, foi liquidada por pagamento. Já o crédito tributário
referente ao IPI não lançado nas saídas de bonificações foi exonerado por decisão judicial
transitada em julgado e os débitos tiveram sua inscrição na dívida ativa excluída em
virtude da citada decisão (documentos inseridos às fls. 1037 a 1064 do processo
apartado).
3) Processo Apartado no 10840.002996/2004-91:
A cópia do documento datado de 05/07/2016 (fls. 2867), inseridos no processo no
10840.001068/2004-18 demonstram que o processo apartado aqui em pauta, atualmente
encontra-se na arquivo da PSFN/RPO, sendo que o crédito tributário de IPI lançado nos
autos do processo foi integralmente mantido pelo CARF e inscrito em dívida ativa
(documentos inseridos às fls. 1072 a 1153 do processo apartado). Atualmente em
cobrança judicial, foram opostos os embargos 0006860-68.2013.4.03.6102, sendo que
ainda não foi proferida decisão de primeira instância, de sorte que até o momento não
houve nenhuma alteração no crédito em função da demanda judicial;
4) Reconstituição da Escrita Fiscal da Contribuinte (Diligência CARF)
A fiscalização, no decorrer desta diligência, elaborou novo Demonstrativo da
Reconstituição da Escrita Fiscal (fls. 2868/2874) observando as informações
mencionados nos itens acima, isto é:
4a) foi efetuada a exclusão do crédito tributário referente ao IPI não lançado nas
saídas de bonificações (fls. 2868 e 2874);
Fl. 3093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

4b) foram mantidos os demais valores dos créditos tributários de IPI descritos nos
itens “1 a 3” deste tópico;
4c) foi apurado saldo devedor de IPI em todos os meses-calendário do 2o Trimestre
de 2003 (demonstrativo de fls. 2873/2874).
V - CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos a fiscalização conclui que:
1)
o crédito tributário constante nos autos do processo principal no
10840.002170/2004-22,
em
seu
montante
integral,
encontra-se
definitivamente constituído, inscrito em dívida ativa e em cobrança judicial,
embora pendente de julgamento de recurso de apelação contra sentença
judicial que rejeitou integralmente os embargos opostos pela diligenciada;
2)
o crédito tributário inserido nos autos do processo apartado no 10840.002995-
2004-47 encontra-se definitivamente constituído, sendo que parte foi liquidada
mediante pagamento (multas isoladas) e parte foi exonerada em virtude de
decisão judicial (bonificações);
3)
o crédito tributário constante nos autos do processo apartado no
10840.002996-2004-91,
em
seu
montante
integral,
encontra-se
definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa em cobrança judicial,
porém, pendente de julgamento dos embargos à execução fiscal opostos pela
empresa;
4)
por fim, não há crédito de IPI a ser ressarcido ou compensado pela
contribuinte no 2o trimestre do ano-calendário de 2003 (vide item “III, 3”
deste termo), conforme pode ser constatado no demonstrativo de
reconstituição da escrita fiscal da recorrente anexado às fls. 2868/2874.
Em resumo, a Diligência em comento considerou que todo o crédito exigido por
meio do Auto de Infração tratado originalmente no PAF no 10840.002170/2004-22 encontrava-se
definitivamente constituído e apenas uma parte dele, apartada para o PAF no
10840.002995/2004-47 (IPI não lançado nas saídas de bonificações), fora exonerada em virtude
de decisão judicial.
Dessa forma, o órgão de origem refez os cálculos do tributo, bem como a reescrita
fiscal da Recorrente, considerando apenas a exclusão do crédito tributário referente ao IPI não
lançado nas saídas de bonificações, e, com isso, concluiu inexistir créditos de IPI a ser ressarcido
ou compensado pela Contribuinte no 2o Trimestre do ano-calendário de 2003.
Em Manifestação acerca do resultada da referida Diligência, a Recorrente
entendeu descumprida a Resolução, uma vez que a DRF/RPO não teria sobrestado a tramitação
do presente processo até o trânsito em julgado das decisões a serem proferidas nas Execuções
Fiscais n°s 0011379-62.2008.403.6102 e 0006132-61.2012.403.6102 (correspondentes aos PAFs
remanescentes n's 10840.002170/2004-22 e 10840.002996/2004-91, respectivamente).
A Recorrente alegou que o sobrestamento é justificável, visto que, se a decisão
final judicial determinar o cancelamento do Auto de Infração que deu origem aos PAFs
10840.002170/2004-22 e 10840.002996/2004-91, o direito ao aproveitamento dos respectivos
créditos de IPI terá sido reconhecido e, consequentemente, será restabelecido o saldo credor de
IPI apurado no 2o Trimestre de 2003, objeto das compensações referentes ao processo ora em
análise.
Fl. 3094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

Diante dessas argumentações, esta Turma converteu novamente o feito em
Diligência, conforme Resolução no 3301-000.754, de 24/07/2018, para sobrestar o presente
processo até o trânsito em julgado das decisões a serem proferidas nas Execuções Fiscais no
001137962.2008.403.6102 e no 000613261.2012.403.6102, que correspondem aos Processos
Administrativos no 10840.002170/2004-22 e no 10840.002996/2004-91.
Vejamos a parte conclusiva dessa Resolução:
[...]
Constata-se no Termo de Constatação e Intimação Fiscal – IPI SEFIS no62/2016
que há decisão do Superior Tribunal de Justiça por intermédio da Medida Cautelar (MC)
no 19.988/RJ determinando a suspensão de exigibilidade do crédito tributário controlado
no processo no 10840.002170/2004-22.
Cabe lembrar o entendimento dessa Turma quando da conversão do julgamento em
diligência, por intermédio da Resolução no 3301-000.224, que assim se pronunciou o
relator:
Concluo que o deferimento ou não de créditos no presente processo está umbilicalmente
ligado à manutenção ou não dos créditos tributários constituídos originalmente no
processo administrativo no 10840.002170/2004-22. Não se tem qualquer notícia da
definitividade da constituição dos referidos créditos tributários.(grifou-se).
Com esse pedido do Contribuinte de sobrestamento e com o voto proferido do il.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal e sua conclusão de que o presente processo
está ligado necessariamente a outro processo, voto em converter o julgamento em
diligência para o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado das
decisões a serem proferidas nas Execuções Fiscais no 001137962.2008.403.6102 e no
0006132-61.2012.403.6102, que correspondem aos Processos Administrativos no
10840.002170/2004-22 e no 10840.002996/2004-91.
Após, os autos baixaram à Unidade de Origem (Seort/DRF/RPO), que promoveu
a ciência da Recorrente acerca da referida Resolução e, ato contínuo, exarou o Despacho de
Encaminhamento à fl. 3.017, em que foi proposto o acompanhamento das decisões judiciais até
seu trânsito em julgado, após o que deveriam ser encaminhados ao CARF (destaques
acrescidos):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Senhor chefe, tendo o contribuinte sido cientificado da Resolução de fls.
3002/3012, proferida pelo CARF em 24/07/2018, que converteu o julgamento do presente
processo em diligência, para sobrestar o processo até o trânsito em julgado das decisões a
serem proferidas nas Execuções Fiscais no 011379-62.2008.403.6102 e no 0006132-
61.2012.403.6102,
que
correspondem
aos
Processos
Administrativos
10840.002170/2004-22 e 10840.002996/2004-91, proponho o encaminhamento do
presente ao EAJUD/SECAT, para acompanhamento das decisões judiciais e, após
trânsito em julgado das mesmas, encaminhamento do presente ao CARF, para
prosseguimento.

DATA DE EMISSÃO : 22/05/2019
Porém, antes do trânsito em julgado das referidas Execuções Fiscais, os autos
foram devolvidos ao CARF, por meio do Despacho de Encaminhamento datado de 11/06/2019, à
fl. 3.018.
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

No CARF, após a juntada de diversos documentos, às fls. 3020-3085
(compreendendo algumas peças do PAF no 10840.002996/2004-91 e diversas petições da
Recorrente em ações de Execução Fiscal e Embargos à Execução, dando conta de adesão ao
PERT e desistência dessas ações e renúncia a quaisquer direitos sobre os quais se fundam), foi
exarado o Despacho Dipro/Cojul datado de 17/09/2020, com o seguinte teor:
Por meio da Resolução 3301000.754, de 24/07/2018, foi determinado o
sobrestamento destes autos, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado das decisões a
serem
proferidas
nas Execuções
Fiscais
no 001137962.2008.403.6102
e
no
000613261.2012.403.6102, que correspondem aos Processos Administrativos nos
10840.002170/2004-22 e 10840.002996/2004-91, para que, então, retorne ao Conselheiro
Valcir Gassen, para julgamento em conjunto.
Consultando a situação dos referidos processos, verifica-se:
Processo 10840.002170/2004-22: Não há recurso a ser julgado. Encaminhado ao
Arquivo Único em 23/06/2020.
Processo 10840.002996/2004-91: Recurso Voluntário julgado pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 06/10/2011, resultando no
Acórdão 3403-001.258, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Dada ciência ao
contribuinte por Decurso de Prazo em 08/02/2012. Aderiu ao PERT na modalidade
pagamento à vista. O processo encontra-se no Arquivo Único desde 11/09/2017.
Cópias do Acórdão 3403-001.258, do Termo de Ciência por Decurso de Prazo e
dos documentos referente à adesão ao PERT foram juntadas às fls. 3020 a 3026 destes
autos.
Ante o exposto e considerando que o Conselheiro Valcir Gassen, relator originário
destes autos, passou a integrar a 3a Turma da CSRF, encaminhe-se à 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para novo sorteio no âmbito da referida turma.
Pelo que se observa desse Despacho e de todo o exposto acima, as Diligências
formuladas nas Resoluções no 3301-000.224, de 28/01/2016, e no 3301-000.754, de 24/07/2018,
não se encontram plenamente atendidas
Esclareço.
 Processo Apartado no 10840.002995/2004-47
Em cumprimento à primeira Diligência, a Unidade de Origem consignou que:
[...] na cópia do documento datado 05/07/2016 (fls. 2867) e documentos de fls.
2865/2866, anexados ao processo no 10840.001068/2004-18, que o processo apartado
aqui em comento, atualmente encontra-se na PSFN/RPO, sendo que o crédito tributário
relativo à multa isolada de IPI não lançado com cobertura de crédito, inscrito em dívida
ativa em cobrança executiva fiscal, foi liquidada por pagamento. Já o crédito tributário
referente ao IPI não lançado nas saídas de bonificações foi exonerado por decisão judicial
transitada em julgado e os débitos tiveram sua inscrição na dívida ativa excluída em
virtude da citada decisão (documentos inseridos às fls. 1037 a 1064 do processo
apartado).
Em outras palavras, a questão da exigibilidade dos valores controlados por meio
desse processo encontra-se devidamente concluída, tanto na esfera administrativa quanto
judicial, razão pela qual a Unidade de Origem promoveu, inclusive, nessa ocasião, cálculos
prévios (reapuração do imposto e refazimento da escrita fiscal da Contribuinte) objetivando dar
cumprimento à requisição deste Colegiado.
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

 Processo Apartado no 10840.002996/2004-91
Em cumprimento à primeira Diligência, a Unidade de Origem consignou que:
A cópia do documento datado de 05/07/2016 (fls. 2867), inseridos no processo no
10840.001068/2004-18 demonstram que o processo apartado aqui em pauta, atualmente
encontra-se na arquivo da PSFN/RPO, sendo que o crédito tributário de IPI lançado nos
autos do processo foi integralmente mantido pelo CARF e inscrito em dívida ativa
(documentos inseridos às fls. 1072 a 1153 do processo apartado). Atualmente em
cobrança judicial, foram opostos os embargos 0006860-68.2013.4.03.6102, sendo que
ainda não foi proferida decisão de primeira instância, de sorte que até o momento não
houve nenhuma alteração no crédito em função da demanda judicial;
Posteriormente, e já em cumprimento à segunda Diligência, a Dipro/Cojul
ratificou as informações prestadas pela Unidade de Origem e acrescentou que, em relação à
discussão judicial, a Recorrente aderiu ao PERT na modalidade de pagamento à vista,
encontrando-se os autos arquivados desde 11/09/2017.
Ressalto que as peças comprobatórias da renúncia à esfera judicial e adesão ao
PERT encontram-se juntadas às fls. 3.0292, 3.075-3.076, 3.077-3.078 e 3.083-3.084.
Dessa forma, igualmente aqui, a questão da exigibilidade dos valores controlados
por meio desse processo encontra-se devidamente concluída, tanto na esfera administrativa
quanto judicial.
 Processo Original no 10840.002170/2004-22
Em cumprimento à primeira Diligência, a Unidade de Origem consignou que:
Conforme cópia do documento datado de 05/07/2016 (fls. 2867) e documentos de
fls. 2834/2864, juntados ao processo no 10840.001068/2004-18, o processo analisado
neste item encontra-se atualmente na PSFN/RPO em cobrança judicial do montante
integral do crédito tributário lançado. Porém, foram opostos pela contribuinte, os
embargos 0005149-67.2009.4.03.6102, nos quais houve sentença de rejeição integral
(nenhum débito foi exonerado) e recurso de apelação contra essa sentença que se encontra
pendente de julgamento. Há também decisão do Superior Tribunal de Justiça na MC
19988/RJ determinando suspensão de exigibilidade do crédito tributário controlado no
presente processo.
Posteriormente, e em cumprimento à segunda Diligência, a Dipro/Cojul limitou-se
a apresentar a seguinte informação acerca desse PAF: “Processo 10840.002170/2004-22: Não há
recurso a ser julgado. Encaminhado ao Arquivo Único em 23/06/2020”.
Ressalto que não foram carreados aos presentes autos (10840.010068/2004-18)
quaisquer documentos a corroborar o acima dito.
Entendo que a referida informação sobre a inexistência de recurso e arquivamento
do PAF no 10840.002170/2004-22 não atende ao que consta nas Resoluções no 3301-000.224 e
no 3301-000.754.
Inicialmente, porque não houve o devido esclarecimento sobre o termo
“inexistência de recurso”, ou seja, se o recurso em causa seria administrativo ou judicial.
Neste ponto, esclareço que, desde as verificações efetuadas em cumprimento à
Resolução no 3301-000.224, a Unidade de Origem já havia esclarecido que o Processo no

2 CDA 80.3.12.000513-70 envolvendo a exigência deste PAF.
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

10840.002170/2004-22 encontrava-se pendente de julgamento judicial (Embargos à Execução no
0005149-67.2009.4.03.6102 com Recurso de Apelação não julgado), havendo inclusive decisão
do STJ determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele controlado.
Em outras palavras, se a informação prestada pela Dipro/Cojul referir-se à
inexistência de recurso administrativo, não supre a demanda desta Turma, pois desde a primeira
apreciação neste Colegiado sabe-se que o Processo no 10840.002170/2004-22 não se encontrava
submetido ao rito do PAF, conforme prova o Despacho Secat/DRF/RPO às fls. 843-845. Por
outro lado, se a informação prestada envolver inexistência de recurso judicial pendente de
julgamento sobre o caso, não foram juntados ao processo as provas dessa informação, de forma a
conhecer o resultado final da correspondente lide.
E por fim, porque a informação de que o Processo no 10840.002170/2004-22 foi
encaminhado ao Arquivo Único em 23/06/2020 também não representa informação útil ao caso,
uma vez que, entendo eu, o intuito das Resoluções no 3301-000.224 e no 3301-000.754 é
conhecer o resultado final da contenda judicial processo, e não quando ocorreu seu arquivamento
administrativo.
Ressalto, neste ponto, que o arquivamento de processos administrativos, embora
não muito comum, pode ocorrer sem que haja sua devida conclusão.
Especificamente quanto ao Processo no 10840.002170/2004-22, a tela a seguir,
obtidas em consulta pública no Sistema Comprot – Comunicação e Protocolo do Ministério da
Economia3, provam que esses autos, somente nos anos de 2020 e 2021, foram direcionados ao
arquivo e desarquivados diversas vezes no período em que esteve no âmbito da PSFN/RPO:

No caso, supõe-se que, na PSFN/RPO, o arquivamento provisório de autos
administrativo é procedimento que não representa necessariamente o encerramento da discussão
neles contida.

3 Consulta dia 08/07/2021, no link https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-
consulta-dados.html
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001068/2004-18

Diante dessas razões, entendo que não houve o completo atendimento às
Resoluções no 3301-000.224 e no 3301-000.754 em relação ao Processo Administrativo no
10840.002170/2004-22.
 Demais Ações Necessárias
As Diligências solicitadas por meio das Resoluções no 3301-000.224 e no 3301-
000.754 não se resumem a apenas o sobrestamento destes autos para aguardar o trânsito em
julgado das exigências constantes originalmente no Processo no 10840.002170/2004-22, mas
também, se definitivas:
i) Juntar cópias das respectivas decisões e elaborar relatório consolidado,
manifestando-se a respeito da existência de eventual saldo credor no
período a que se refere o presente processo;
ii)
Intimar o contribuinte a respeito do resultado da diligência para que,
se interessar, manifeste-se sobre ele no prazo de 30 dias; e
iii)
Após o encerramento da diligência, retornar os autos retornar a este
Conselho, para seu adequado julgamento.
Essas ações foram definidas na Resolução no 3301-000.224 e ratificadas pela
Resolução no 3301.000.754, de forma que, somente após o trânsito em julgado das exigências
orginalmente no Processo no 10840.002170/2004-22, aquelas elencadas nos itens “i), ii) e iii)”
acima expostos podem ser executadas.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, para a devida instrução processual dos autos e para que sejam
adequadamente atendidas as Resoluções no 3301-000.224 e no 3301-000.754, voto por
converter o feito em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Aguardar o trânsito em julgado das exigências constantes originalmente no
Processo no 10840.002170/2004-22, destacando-se o trânsito em julgado da
decisão a ser proferida na Execução Fiscal no
0011379-
62.2008.4.03.6102/RPO/SP; e
b) Se definitivas:
b.1) Juntar cópias das respectivas decisões e elaborar relatório consolidado,
manifestando-se a respeito da existência de eventual saldo credor no período a que
se refere o presente processo;
b.2) Intimar o contribuinte a respeito do resultado da diligência para que, se
interessar, manifeste-se sobre ele no prazo de 30 dias; e
b.3) Após o encerramento da diligência, retornar os autos retornar a este Conselho,
para seu adequado julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital